Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO AINDA NÃO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. 180 DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO INSCRITO NA LISTA DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS.

1. Apesar da assertividade da redação do artigo 6°, §4° da Lei n° 11.101/05, é possível ao Magistrado prorrogar o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções propostas contra a empresa em recuperação judicial, quando as especificidades do caso concreto demonstrarem a necessidade, o que vai ao encontro dos objetivos da falência e recuperação de empresas (Precedentes STJ e TJDFT).

2. Cassou-se, de ofício, a r. sentença. Julgou-se prejudicado o apelo da ré.